Tribunal: STF
Processo: Rcl 46922
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 896-A DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras, em 19.4.2021, contra a seguinte decisão proferida pela Desembargadora convocada do Tribunal Superior do Trabalho, Relatora do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 1032-18.2017.5.05.0022, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia sobre contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246, e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16: 
    “TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. LEI Nº 13.467/2017
      Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Tribunal Regional do Trabalho que denegou seguimento ao recurso de revista. 
    No caso, o recurso de revista foi interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017, de sorte que está sujeito à demonstração de transcendência da causa, conforme previsto nos arts. 896-A da CLT e 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior. 
    No que se refere ao tema ‘RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA PROVA’. 
    Verifico que a questão objeto do recurso de revista não oferece transcendência hábil a viabilizar sua apreciação, porquanto o acórdão regional encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais deste Tribunal, que, em composição plena, quando da análise do feito TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281 (Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, sessão realizada em 12/12/2019), examinou a matéria à luz das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC-16/DF e do RE-760931/DF (leading case do Tema nº 246 do Ementário de Repercussão Geral), destacando a ausência de tese a respeito da distribuição do ônus da prova e concluindo, majoritariamente, que tal encargo incumbiria ao ente público, seja por decorrer da obrigação legal de fiscalizar (ônus da prova ordinário), seja em razão do princípio da aptidão para a prova (inversão do ônus da prova). 
    No caso dos autos, o Regional consignou que a segunda reclamada não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a fiscalização da execução do contrato pelo prestador de serviços. 
    Dessa forma, considerando que a função precípua desta Corte Superior é a uniformização da jurisprudência trabalhista em âmbito nacional e que o posicionamento deste Tribunal sobre a matéria ora debatida já se encontra firmado, no mesmo sentido do acórdão regional, tem-se que o recurso de revista não se viabiliza, dada a ausência de transcendência da causa. 
    Nesse contexto, evidenciada a ausência de transcendência da causa, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, com fulcro nos artigos 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno deste Tribunal” (fls.1-2, e-doc. 9). 
    2. Contra essa decisão Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras ajuíza a presente reclamação, na qual alega que o “tema de fundo da reclamação trabalhista tratado na origem se refere ao tema ‘responsabilização subsidiária de ente da administração pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço’, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório” (fl. 7).
    Assinala que “o autor da reclamatória trabalhista pugnou pela responsabilização subsidiária da Petrobras, com base na Súmula 331 do TST, ao fundamento de que a Companhia não teria comprovado que fiscalizou o contrato, em flagrante afronta ao entendimento desse Supremo Tribunal no julgamento do ADC16/DF pelo STF” (fl. 7).
    Pontua que, “na ADC 16/DF, não é demais recordar, restou decidido que deve ser constatada a culpa in vigilando do ente público para que seja caracterizada sua responsabilidade subsidiária, fixando entendimento de que o ônus da prova quanto à comprovação de eventual omissão na fiscalização não pode ser repassado ao ente público, em razão da presunção de legitimidade e legalidade de seus atos” (fls. 7-8). 
    Argumenta que, “alheio ao que foi definido no tema 246 (destinado a sanar a ADCT16/DF e ratificada no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931), a v. decisão reclamada decidiu que o recurso da Requerente não possuía transcendência econômica, social, jurídica e política, motivo pelo qual se negou seguimento ao recurso. Assim, na decisão reclamada, o e. Relator entendeu que o Tema 246 de repercussão geral não transcende o interesse meramente individual das partes (por um critério de política judiciária administrativa)” (fl. 8).
    Sustenta “que a decisão reclamada, portanto, em última análise, [estaria] a usurpar a competência desse STF, obstando que o mesmo caso seja apreciado por essa Excelsa Corte pela via do recurso extraordinário, o que autoriza o cabimento da presente Reclamação” (fl. 8).
    Menciona que, “em caso semelhante ao presente, a e. Ministra Cármen Lúcia, na Reclamação 35816 MC/MA, assentou que, ao decretar a ausência de transcendência da matéria veiculada no recurso atinente ao tema 246, ‘a autoridade reclamada cuidou de suprimir, a um só tempo, todos os meios de submissão da questão constitucional controvertida ao órgão colegiado que integra e ao Supremo Tribunal Federal’” (fl. 8).
    Assevera que “esse é o questionamento que se faz no caso dos autos, relativo à discussão atinente ao Tema 246 (ADC 16/DF). Como não haveria transcendência o recurso que discute a responsabilidade subsidiária da Administração Pública (Petrobras) por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços (CEMON serviços e construções LTDA.)?” (fl. 9).
    Ressalta “o cabimento da presente Reclamação, de modo a preservar intacta a competência desse Supremo Tribunal, bem como a garantia da autoridade de suas decisões no âmbito da ADC 16/DF, tema 246 da repercussão geral” (fl. 10).
    Requer “a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão reclamada, nos autos do processo TST-AIRR-1032-18.2017.5.05.0022, até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 12).
    Pede a procedência da presente reclamação para “cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão dos efeitos da decisão reclamada” (fl. 13).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por ausência de transcendência, a Desembargadora convocada, Relatora do recurso no Tribunal Superior do Trabalho teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia quanto à contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG (Tema 246). 
    5. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação decorre da incidência de recente alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
    6. O exame dos autos revela que a questão tratada na origem refere-se à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço e que não teriam sido adimplidos por empresa contratada por processo licitatório. 
    Este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço. 
    Decidiu-se nessa matéria a inadmissibilidade da transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado de empresa terceirizada. 
    7. A questão jurídica tratada na ação trabalhista, que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência, coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor a seguinte indagação: como a matéria poderia dispor de repercussão geral econômica, política, social e jurídica e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista? 
    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se agregam centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser considerada pela Justiça do Trabalho carente de transcendência. 
    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal. 
    8. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.
    9. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço” (Tema 246). 
    A usurpação da competência teria o propósito de se manter decisão em aparente confronto com a orientação jurisprudencial vinculante emanada deste Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e ratificada no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, o que pode prevalecer. 
    10. Em processos análogos ao presente, nos quais recursos que versam sobre a mesma matéria constitucional já detidamente apreciada por este Supremo Tribunal têm tido processamento recusado pela Justiça do Trabalho, ao fundamento de ausência do requisito recursal de transcendência trabalhista previsto no art. 896-A da Consolidação das Leis Trabalhistas, este Supremo Tribunal tem reconhecido configurada a usurpação de sua competência. 
    Sobre o tema, ao examinar a Reclamação n. 36.705, o Ministro Roberto Barroso acentuou que, “ao negar a existência de transcendência sobre matéria cuja repercussão geral o STF já afirmou, com fixação da respectiva tese em sentido diverso do compreendido pela Justiça do Trabalho, [o Tribunal Superior do Trabalho] impede a aplicação da jurisprudência constitucional, frustrando a autoridade de precedente desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência” (DJe 7.2.2020). 
    Na mesma linha, reconhecendo a usurpação da competência deste Supremo Tribunal em processo como o presente, a Segunda Turma decidiu: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO” (Rcl n. 43.662-AgR, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.1.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO” (Rcl n. 43.280-AgR, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.1.2021). 
    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora